Tribunal: TJSP
Processo: 2182731-27.2023.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA – Nulidade de escritura pública cc. Indenização – Apelação 1003359-81.2018.8.26.0010 – Razões recursais nas quais consta alegação de sentença extra petita, a ilegitimidade da apelante em relação à lide, a inexistência dos pressupostos para a evicção e consequentemente para a devolução dos três imóveis e para a indenização de R$ 600,00 mil e da boa-fé da apelante – Acolhimento –

Ementa:
DECLARATÓRIA – Nulidade de escritura pública cc. Indenização – Apelação 1003359-81.2018.8.26.0010 – Razões recursais nas quais consta alegação de sentença extra petita, a ilegitimidade da apelante em relação à lide, a inexistência dos pressupostos para a evicção e consequentemente para a devolução dos três imóveis e para a indenização de R$ 600,00 mil e da boa-fé da apelante – Acolhimento – Possibilidade – Inteligência dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC – Pedido de efeito suspensivo acolhido.